Tribunal: STF
Processo: ARE 1447620
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão da 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul, assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE - MENOR SOB GUARDA - PARÁGRAFO 2°, ART. 16 DA LEI 8.231/91 - EQUIPARAÇÃO A FILHO - FINS PREVIDENCIARIOS. LEI 9.528/97 - ROL DE DEPENDÊNCIA - EXCLUSÃO - PROTEÇÃO AO MENOR - ART. 33, PARÁGRAFO 3° DA LEI 8.069/90 - ECA - GUARDA E DEPENDÊNCIA ECONÔMICA - COMPROVAÇÃO - BENEFÍCIO - CONCESSÃO - POSSIBILIDADE - PRECEDENTES DO STJ - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA APLICÁVEIS À FAZENDA PÚBLICA E AUTARQUIAS - DÍVIDA DE NATUREZA NÃO-TRIBUTÁRIA/PREVIDENCIÁRIA - OBSERVÂNCIA DO TEMA 810 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E TEMA 905 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.



    Ao menor sob guarda deve ser assegurado o direito ao benefício da pensão por morte, mesmo se o falecimento se deu após a modificação legislativa promovida pela Lei n° 9.528/97 na Lei n° 8.213/91. O art. 33, § 3° do ECA deve prevalecer sobre a modificação legislativa promovida na Lei Geral da Previdência Social, em homenagem ao princípio da proteção integral e preferência da criança e do adolescente.



    Em conformidade com o entendimento sedimentado no tema 810 do STF, dos recursos com repercussão geral - de observância obrigatória pelos Tribunais (art. 926, do NCPC), a condenação de dívida não tributária imposta contra a Administração Pública e suas autarquias, de natureza previdenciária, deve ser corrigida pelo INPC, a partir da data do requerimento administrativo, e sofrer a incidência de juros moratórios a partir da citação válida (art. 405 do Código Civil), segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1°-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).



    2. Houve a oposição de embargos de declaração em face do referido acórdão, que foram rejeitados na origem.



    3. O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 227, § 3º, III, da CF/1988.



    4. É o relatório. Passo à decisão.



    5. As razões recursais não prosperam.



    6. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento conjunto das ADIs 4.878 e 5.083, Redator para acórdão o Min. Edson Fachin, ao analisar a constitucionalidade da supressão da expressão “menor sob guarda” do art. 16, § 2º, da Lei nº 8.213/1991, assentou a seguinte orientação:



    […] 6. ADI 4878 julgada procedente e ADI 5083 julgada parcialmente procedente para conferir interpretação conforme ao § 2º do art. 16, da Lei n.º 8.213/1991, para contemplar, em seu âmbito de proteção, o menor sob guarda, na categoria de dependentes do Regime Geral de Previdência Social, em consonância com o princípio da proteção integral e da prioridade absoluta, nos termos do art. 227 da Constituição da República, desde que comprovada a dependência econômica, nos termos em que exige a legislação previdenciária (art. 16, § 2º, Lei 8.213/1991 e Decreto 3048/1999).



    (Grifos nossos)



    7. O acórdão recorrido não dissentiu da orientação fixada pelo Supremo Tribunal Federal.



    8. Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.



    Publique-se. 



          Brasília, 16 de agosto de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator